Tribunal: CARF
Processo: 11543.000127/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000127/2007-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.025 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
NOEMAR SEYDEL LYRIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do IRRF informado na declaração de rendimentos
quando não restar comprovada a efetiva retenção do imposto de renda por parte
da fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 177/183) interposto contra decisão da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) de fls.
167/171, a qual julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no auto de infração - Imposto de Renda de Pessoa Física de fls. 14/20, lavrado em 27/10/2006
em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2003, ano-calendário de
2002.
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 29.796,74, já
incluídos os juros de mora (calculados até out/2006) e multa de ofício no percentual de 75%
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000127/2007-92
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.025 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000127/2007-92

refere-se à infração de dedução indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$
12.764,20.
Na descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração consta a
seguinte informação (fl. 16):
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Efetuada a glosa do imposto
de renda retido na fonte, no valor de R$ 12.764,20, por falta de comprovação. O
contribuinte não apresentou comprovantes do imposto de renda retido na fonte
declarado, conforme descrito abaixo:
- TRANSFINAL - TRANSP. COM. E REPRL. LTDA .....................
R$
951,92
- METAFIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ...................
R$
401,92
- COOPENFES COOP. DE ENFERMEIROS DO ES .......................
R$
676,92
- ESPOLIO DE ANGELO GAVA ......................................................
R$
1.353,84
- OMS ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA ................................
R$
539,42
- SINDICADO DOS COMISSÁRIOS E CONSIG. DO ES ...............
R$
814,42
- CAJUGRAM GRANITOS E MÁRMORES DO BRASIL LTDA.....
R$
896,92
- GRAMARTINS MOAGEM LTDA .................................................
R$
951,92
- BRAMINEX BRASIL. DE MÁRMORE EXPORTADORA LTDA..
R$
6.176,92
TOTAL ...............................................................................................
R$
12.764,20
Enquadramento Legal: art. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95.
Da Impugnação
Cientificado da autuação em 20/12/2006 (AR de fl. 157), o contribuinte
apresentou impugnação em 17/1/2007 (fls. 3/13), acompanhada de documentos de fls. 14/156,
alegando em síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fls. 169/170):
- recebeu todas as quantias informadas e que os contratos assinados com as referidas
empresas, tinham cláusulas específicas dizendo que os honorários advocatícios seriam
pagos pelos seus valores líquidos, ou seja, a retenção e recolhimento do imposto de
renda retido na fonte seria encargo da fonte pagadora;
- junta aos autos cópia dos contratos firmados;
- no caso das empresas Transfinal — Transportes, Comércio e Representações Ltda,
Metafil Equipamentos Industriais, Sindilotéricos (Sindicato dos Comissários e
Consignatários do Espírito Santo) e Gramartins Moagem Ltda os valores foram
depositados de uma única vez, conforme comprovante de depósitos bancários;
- é acostada à presente peça, a interposição judicial que deu origem ao pagamento dos
honorários advocatícios;
- quanto aos pagamentos efetuados pela Braminex — Brasileira de Mármore
Exportadora S/A e Granbrasil — Granitos do Brasil S/A, o fax original dos rendimentos
pagos, bem como a informação de que o pagamento se deu de uma única vez e em
conjunto foi prestada através da intimação ao auditor-fical (sic), em 19/10/2006;
- na oportunidade, foi anexado, também, declaração assinada pelos contadores de ambas
as empresas, afirmando o recebimento dos referidos valores;
- se aplicar aos rendimentos auferidos e informados pelo impugnante, a fórmula
aplicável aos rendimentos reajustados pela fonte pagadora, eis que pagos em seu valor
líquido, chegaremos ao valor informado pelo impugnante em sua declaração de
rendimentos;
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.025 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000127/2007-92

- as empresas Braminex e Granbrasil pagavam 7 e 3 salários mínimos, respectivamente,
mas tais valores foram pagos acumuladamente em ocasião única, de acertamento de
contas;
- junta o contrato firmado com a Granbrasil e o informe de rendimentos expedido pela
Braminex;
- cumpriu sua parte e não pode ser penalizado pela desídia da fonte pagadora;
- a Coopenfes efetuou pagamento conjunto dos honorários advocatícios no valor
informado na Declaração de Ajuste Anual, com incidência do imposto de renda na
fonte, pelo reajuste previsto para os rendimentos líquidos pagos;
- o espólio de Ângelo Gava, a OMS Engenharia e Montagem Ltda e Cajugram Granitos
e Mármores do Brasil Ltda efetuaram pagamentos únicos.
Requer que sejam intimadas as fontes pagadoras para ratificar as afirmações do
contribuinte e que seja julgada procedente a impugnação.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a DRJ em Brasília (DF), em sessão de 23 de
dezembro de 2009, julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão no 03-
35.018 – 3a Turma DRJ/BSB, abaixo reproduzida (fl. 167):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
Ementa:
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 22/3/2010, conforme AR de fl. 176,
o contribuinte interpôs recurso voluntário em 7/4/2010 (fls. 177/183), alegando em síntese o que
segue:
(...)
Glosado nas deduções do Imposto de Renda RETIDO NA FONTE, obrigação
claramente imposta à fonte pagadora, promoveu sua impugnação fiscal que, entretanto,
em se de análise superficial, sem qualquer fundamentação profunda, foi indeferida pela
primeira instância.
(...)
Dos Fundamentos para a Reforma da Decisão Recorrida
Com efeito, em primeiro lugar, cabe ao contribuinte INFORMAR OS RENDIMENTOS
AUFERIDOS, o que se fundamenta com a disposição contida no Decreto n°
3.000/1999.
Os contratos firmados entre as partes (advogado e fonte pagadora) fazem presunção de
veracidade, conforme estabelece o artigo 116, do Código Civil Brasileiro, que tem a
seguinte dicção:
(...)
Quanto ao Imposto de Renda na Fonte devido, como o próprio nome estabelece, é
OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA, e, portanto, OBRIGAÇÃO LEGAL, da qual
não pode esquivar-se a mesma, por força do que dispõe o Art. 717, do Decreto n° 3.000,
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.025 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000127/2007-92

supracitado, "Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo disposição
em contrário (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, artigos 99 e 100, e Lei n° 7.713, de 1988,
artigo 7 2, § 1 2)".
Assim, se cabe à fonte pagadora RETER o imposto sobre os rendimentos pagos e estes
se encontram comprovados pelos contratos firmados, a retenção é DEDUTÍVEL e a
improcedência de primeira instância administrativa inteiramente incorreta.
Corroborando tal assertiva, o Art. 722, do mesmo diploma infralegal multicitado,
estabelece que "A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que
não o tenha retido (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, artigo 103)".
(...)
Insta frisar, ainda, que nem mesmo responsabilidade tributária tem o Recorrente quanto
à retenção e recolhimento tributário, já que o Art. 723, do Decreto n° 3.000, é claro
quanto a estabelecer que "São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os
acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado
na fonte (Decreto-Lei n° 1.736, de 20 de dezembro de 1979, artigo 8o )", enquanto seu
parágrafo único, estabelece que "A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo
restringe-se ao período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-
Lei n° 1.736, de 1979, artigo 8o, parágrafo único)".
Relevante esclarecer que o Art. 725, do referido Decreto n° 3.000, estabelece que,
"Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a
importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada líquida,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o
imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os artigos 677 e 703, parágrafo único
(Lei n° 4.154, de 1962, artigo 5 2, e Lei n° 8.981, de 1995, artigo 63, § 2°)".
Isto demonstra que o procedimento adotado pelo Recorrente FOI ABSOLUTAMENTE
CORRETO, sendo devida a dedução do IRPF retido na fonte decorrente dos serviços
prestados sem vínculo empregatício.
Por último, insta frisar que a PRÓPRIA DECISÃO TRANSCRITA na decisão
recorrida, demonstra exata mente (sic) o contrário da decisão tomada pela mesma, já
que afirma (inclusive negritado pelo Agente Administrativo prolator da mesma) que
“verificada a falta de retenção após as datas referidas acima será exigidos da fonte
pagadora ...”, o que faz concluir que o Recorrente NÃO É RESPONSÁVEL PELO
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, que é OBRIGAÇÃO LEGAL
IMPOSTA À FONTE PAGADORA e tem o DIREITO À DEDUÇÃO DO MESMO,
nos termos contidos em sua Declaração de Ajuste Anual.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e, uma vez preenchidos os pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Em sede de impugnação o contribuinte afirmou ter prestado serviços às pessoas
jurídicas relacionadas em sua declaração de ajuste anual, recebendo o valor líquido do imposto
de renda, sem contudo apresentar documentos comprobatórios das retenções do imposto de
renda. A decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação, utilizando como
fundamento o Parecer Normativo no 1 de 24 de setembro de 2002, que determina que
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.025 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000127/2007-92

responsabilidade pelo tributo após o prazo de entrega da declaração de ajuste anual é do
contribuinte.
No recurso apresentado, sem novamente apresentar os comprovantes de retenção
do imposto de renda, o contribuinte insiste no fato de ser responsabilidade da fonte pagadora a
retenção do imposto de renda, com base nos dispositivos contidos nos artigos 717, 722, 723 e
725 do Decreto no 3.000 de 1999. Todavia, razão não lhe assiste, como a seguir demonstrado.
De acordo com o artigo 87 do Decreto no 3.000 de 1999 (vigente durante o ano
calendário em análise, revogado pelo Decreto no 9.580 de 2018):
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...);
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Da leitura dos dispositivos acima, extrai-se que a compensação do IRRF está
condicionada à comprovação dos seguintes fatos:
i) recebimento dos rendimentos, bem como da retenção do IRRF a eles
correspondente;
ii) oferecimento de tais rendimentos à tributação na declaração de ajuste anual; e
iii) que a mencionada retenção se deu em função dos rendimentos
individualmente recebidos em nome do suposto pleiteante.
O contribuinte está correto ao afirmar que a obrigação pela retenção e o
recolhimento do IRRF é da fonte pagadora dos rendimentos quando essa for pessoa jurídica,
todavia, ressalte-se que fica a cargo do contribuinte que pretende se compensar do imposto,
comprovar que sofreu a retenção. No caso não houve tal comprovação, conforme relatado pela
DRJ/BSB. E assim sendo, tendo sido constado após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte, exigindo a lei que ele submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos. Deste modo, a partir da data prevista para a entrega da
declaração de ajuste anual não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto, conforme
estabelecido no Parecer Normativo Cosit no 1 de 24 de setembro de 2002, a seguir reproduzido:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.025 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000127/2007-92

Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe o
momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os
prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido,
dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
" Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703,
parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o)."
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado
que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos
à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir
das datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto. (grifos
nossos).
(...)
Logo, tem-se que o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório nos
termos do disposto no artigo 373 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo
Civil), não assistindo razão aos argumentos apresentados, de modo que não merece reparo o
acórdão recorrido.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.025 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000127/2007-92

Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital